Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. TRÊS ANOS (ART. 206, §3o, I, CC). DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO (ART. 240, § 1o, DO CPC). SÚMULA No 106 STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil, em seu artigo 206, § 3o, I, estabelece que a pretensão relativa a cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos.
2. A interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (artigo 202, I, do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil).
3. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e que o autor agiu diligentemente, com atenção a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.